Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-94.2006.8.11.0093
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000073-94.2006.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seguida de Morte]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDOMIRO SOARES - CPF: 012.399.381-44 (APELADO), JAMIL PEREIRA - CPF: 655.549.229-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME PRATICADO NA RESIDENCIA DA VÍTIMA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. DESAMPARO FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “A”, DO CP (MOTIVO FÚTIL) EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu/apelado pela prática do crime descrito no art. 129, § 3º, do CP (lesão corporal seguida de morte), fixando-lhe a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A acusação recorre com o objetivo de ver a pena majorada, ante à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes legais não reconhecidas na sentença.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) analisar se no vaso em tela devem ser reconhecidas e valoradas circunstâncias e consequências do crime (crime praticado na residência da vítima, na presença dos filhos menores da vítima, bem como o desamparo da família em razão do óbito do único que a sustentava) e, assim, elevar a pena-base acima do mínimo legal; (ii) avaliar se incide a agravante do art. 61, II, “a”, do CP (motivo fútil), e se é possível o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), em crime preterdoloso.

III. Razões de decidir:

1. A elevação da pena-base encontra respaldo na existência de três vetoriais negativas, evidenciadas pela prática do delito na residência da vítima, na presença dos filhos menores e o consequente desamparo familiar.

2. A análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP não se vincula ao resultado morte dolosa (afastado pelo Tribunal do Júri), nada obstando que haja a valoração negativa dessas vetoriais, ainda que se trade de crime preterdoloso.

3. O motivo fútil, consistente em discussão sobre peças de bicicleta, evidencia desproporcionalidade e maior reprovabilidade da conduta, justificando o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “a”, do CP.

4. Sem que se tenha por comprovada a presença do elemento surpresa ou outro recurso que impossibilitasse a defesa da vítima de forma, não há falar-se na incide a agravante do art. 61, II, “c”, do CP.

5. O reajuste dosimétrico, redimensionando a pena definitiva para 7 (sete) anos de reclusão impõe a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É admissível a elevação da pena-base acima do mínimo legal em crime preterdoloso, quando presentes vetoriais negativas extraídas do art. 59 do CP. 2. A prática do delito na presença de filhos menores da vítima e o consequente desamparo familiar configuram consequências mais gravosas que transcendem o tipo penal, justificando a majoração da pena. 3. O motivo fútil é circunstância agravante aplicável ao crime de lesão corporal seguida de morte, quando demonstrada a desproporcionalidade entre o motivo e a ação delitiva. 4. A agravante do art. 61, II, “c”, do CP exige elemento surpresa no ato executório, sendo incabível sua aplicação quando há prévia discussão entre agressor e vítima
”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 59, art. 61, II, “a”, do CP; art. 129, § 3º, do CP; art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 27/06/2023; AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 09/05/2017; HC: 459.274/RS 2018/0173551-3, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. em 04/10/2018 AgRg nos EDv nos EREsp 1.808.015/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, S3 - Terceira Seção, j. em 10/02/2021; AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022; AgRg no HC n. 972.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 10/09/2025.
TJDF
– ApCrim n. 0703206-60.2020.8.07.0017, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. em 14/03/2024.
TJMS
– Apelação Criminal: 0000258-30.2020.8.12.0800, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, 1ª Câmara Criminal, j. em 25/03/2021.
TJSP
– ApCrim n. 1500927-66.2019.8.26.0052, Rel. Des. Hugo Maranzano, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. em 27/08/2024.
TJMT
– N.U 1002886-10.2020.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/07/2022; N.U 1000393-81.2025.8.11.0087, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelado à
pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
pela prática do crime descrito no art. 129, § 3º, I, do CP (lesão corporal seguida de morte),
conforme decisão que se vê no Id. 310230447.

Em
suas razões recursais (Id. 310230451) o Ministério Público postula pela majoração da pena aplicada ao réu/apelado ao argumento de que a ação criminosa se deu mediante circunstâncias judiciais negativas [crime cometido na residência da vítima, na presença de crianças (filhos da vítima), deixando estas e a viúva em situação de vulnerabilidade, pois o ofendido era o único provedor do lar] que devem ser valoradas negativamente porque fogem da normalidade e transcendem o tipo penal.

Assim, requer que na primeira fase da dosimetria a pena seja elevada acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, aduz que a pena também devera ser agravada diante do motivo fútil e de recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da vítima, conforme art. 61, II “a” e “c”, do CP. Argumenta que o próprio réu/apelado, confirmou que as ações se deram devido a uma discussão/desentendimento em razão de suposta troca de peças de uma bicicleta negociada entre eles, merecendo maior reprovabilidade diante da desproporcionalidade pela prática da conduta delitiva e, ademais, o apelado agiu de forma repentina, surpreendendo a vítima, impossibilitando qualquer esboço de defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 310230462).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo provimento do recurso ministerial (Id. 325053853).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos autos que
o denunciado VALDOMIRO OU MARCOS SOARES, vulgo “MARCÃO” e a vítima JAMIL PEREIRA trabalhavam na empresa Madeireira 4 V, no município de Feliz Natal
, termo desta Comarca, sendo que
antes dos fatos haviam feito um “rolo” com uma bicicleta
pertencente a esta.

No dia 11 de junho de 1998
, dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo,
a vítima encontrava-se em sua casa, juntamente com seus filhos
(...)
e um amigo de nome Adilson
, com o qual tomava cerveja, quando
por volta das 13:30 boras ali compareceu o denunciado VALDOMIRO OU MARCOS SOARES, e passou a discutir com a vítima por causa da bicicleta
. Ocasião em que
a vítima pediu que “Marcão” saísse de sua casa
pois não queria confusão,
diante disso o denunciado, de inopino sacou de um punhal que cravou no peito da vítima, a qual sofreu os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fIs. 6 e certidão de óbito de fls.13, que foram a causa de sua morte imediata
.

O crime foi praticado por motivo fútil, ínfimo e desarrazoado
, por causa de problema oriundo de um negócio que denunciado e vítima haviam realizado.

Além disso,
o denunciado praticou o crime de forma repentina e abrupta, sem que a vítima esperasse reação tão violenta, agindo de modo a impossibilitar sua defesa
.
Inclusive sem se importar com a presença das crianças
.

Mesmo foragido o denunciado mandou recados para Maria Aparecida Alves dos Santos Pereira, esposa da vítima e seus filhos, dizendo
“fez um da família e vai fazer o resto”
e que
“tem mais 4 pessoas em sua lista de morte”
, o que Ihes causou temor a ponto de deixarem a cidade.

Assim agindo, incorreu o denunciado VALDOMIRO OU MARCOS SOARES, vulgo “Marcão”, nas sanções do art. 121, § 2°, inciso II (motivo futil) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do CP e art. 1°, da Lei 8.072/90 (crimes hediondos), razão pela qual é oferecida a presente denúncia (...). (grifos meus) (Id. 259684220 – p. 106-109).

A Denúncia foi recebida em 01/09/1998 e expedido o manado de prisão. Contudo, o processo foi suspenso (inclusive o prazo prescricional), nos termos do art. 366, do CPP, sendo a prisão do réu/apelado efetivada apenas no ano de 2024.

Pronunciado o réu e submetido ao Tribunal do Juri, ao serem apreciados os quesitos, o Conselho de Sentença concluiu no seguinte sentido:

a) reconheceu a materialidade do crime de homicídio.

b) reconheceu que o réu concorreu para o crime de homicídio.

c) não reconheceu que o réu quis ou assumiu o resultado morte (não reconheceu a prática de crime doloso conta a vida).

Assim, o juízo de origem prolatou a sentença julgando procedente a pretensão acusatória, condenando o réu/apelado pela prática do delito descrito no art. 129, § 3º, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Inconformada a acusação interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para que seja elevada a pena imposta ao réu/apelado.

I – Almejada elevação da pena-base acima do mínimo legal:

O Ministério Público sustenta que a pena-base não poderia ter siso fixada no mínimo legal, porque no caso em tela há circunstâncias que devem ser consideradas e valoradas negativamente [crime cometido na residência da vítima, na presença de crianças (filhos da vítima), deixando estas e a viúva em situação de vulnerabilidade, pois o ofendido era o único provedor do lar].

No caso em tela, é ponto incontroverso que o crime foi praticado na residência da vítima e na presença de crianças (filhos da vítima, na época com idades de 4 e 11 anos), evidenciado diante do depoimento da informante Tânia (filha da vítima) que narrou, em juízo, tal como se extrai da sentença:

(...)
estava com seu irmão brincando com as crianças do bairro no quintal de sua casa, quando, então, seu pai e Valdomiro passaram a discutir e saíram para o quintal pela porta dos fundos, sendo que, em seguida, viu quando o réu tirou uma faca e acertou o peito na parte do coração de Jamil
que caiu na mesma hora. Asseverou que
saiu correndo chamar sua mãe
que estava fazendo a unha da vizinha e que
quando retornou seu pai estava caído no chão e seu irmão do lado
(grifos meus) (Id. 310230447).

Para a defesa do apelado, tais vetoriais negativas não podem ser consideradas porque desrespeitariam a soberania do Júri, já que o crime em que o réu foi condenado é o de lesão corporal seguida de morte (crime preterdoloso), ou seja sem dolo no resultado morte.

No crime preterdoloso o delito tem o resultado agravado, caracterizado pela combinação de dolo (intenção) na conduta inicial e culpa (inobservância do dever de cuidado, como imprudência ou negligência) no resultado final mais grave. No caso em tela, o crime de lesão corporal seguida de morte, o réu/apelado quis lesionar a vítima (dolo), mas, por culpa, acabou causando a morte, ou seja, o resultado mais grave que não tinha a intenção de produzi-lo.

A soberania dos veredictos diz respeito à culpa no resultado morte, mas nada vincula a análise do julgador quanto as circunstâncias do art. 59, do CP.

Por essa razão nada impede que seja valorado negativamente o fato de as crianças (filhos da vítima) e a viúva terem ficado desamparados, porque o ofendido era o único provedor do lar.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
. TESE DEFENSIVA HOMICÍDIO CULPOSO. NÃO SUBSUNÇÃO.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE
. (...).
CONSEQUENCIAS DO CRIME. ORFANDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
. (...).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. (...). 5.
A vítima deixa duas filhas, de 8 e 10 anos de idade. Desse modo, as consequências não são somente aquelas inerentes ao tipo, uma vez que há prejuízo à prole em razão da ausência afetiva, financeira e material que o pai poderia proporcionar
. (...). 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF 0703206-60.2020.8.07.0017, Rel. LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, j. em 14/03/2024, Data de Publicação: 20/03/2024) (grifos meus).

No que pertine à prática delitiva na residência da vítima e na presença de seus filhos menores, de igual forma, nada do que foi concluído pelo Tribunal de Juri impede a incidência dessas vetoriais serem valoradas negativamente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR DA VÍTIMA
. ELEMENTO DIFERENCIADOR DAS HIPÓTESES CONFRONTADAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Indeferem-se liminarmente os embargos de divergência se a parte não comprova suficientemente a similitude fática entre os casos tratados na decisão recorrida e no acórdão paradigma de modo a possibilitar a unificação das teses em confronto. 2.
A existência de filho menor do casal constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base pelo reconhecimento da circunstância judicial desfavorável consequências do crime, no caso de morte da genitora
provocada pelo próprio pai do menor. 3. Essa circunstância, portanto, é apta a afastar a pretensa similitude entre os casos confrontados quando o acórdão paradigma não apresenta tal particularidade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDv nos EREsp: 1.808.015/SP 2019/0108972-5, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, j. em 10/02/2021, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E LESÃO CORPORAL LEVE - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES - POSSIBILIDADE, EM PARTE - 1) VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE HOMICÍDIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - CRIME PRATICADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EM FRENTE A FAMILIARES E NA PRESENÇA DE CRIANÇAS – OFENDIDO QUE DEIXA FILHO MENOR - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - INCREMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - 2) DIMINUIÇÃO NECESSÁRIA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - MOTIVOS DO CRIME QUE NÃO SE MOSTRARAM EVIDENTES - PENA-BASE REDIMENSIONADA QUANTO A ESSE DELITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2)
No que concerne ao delito de lesão corporal
gravíssima,
idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, eis que o réu lesionou a vítima
durante uma confraternização familiar,
na presença de familiares, inclusive, de crianças, a merecer maior reprovabilidade
; (...). 3) Recurso parcialmente provido. (TJMT – N.U 1002886-10.2020.8.11.0086, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/07/2022, Data de Publicação: 14/07/2022) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...). - Na hipótese, a pena-base do delito previsto no art. 129, § 1º, incisos I e III, do Código Penal, foi exasperada no dobro do mínimo legal, com o desfavorecimento das vetoriais das circunstâncias e dos motivos do crime e da culpabilidade do agente.
A valoração negativa das vetoriais se fez em razão de particularidades do caso em comento, que desbordam das elementares do tipo
. - As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, no tocante à culpabilidade, uma vez que o acusado desferiu grande quantidade de golpes de facão na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta.- Outrossim,
o desfavorecimento das circunstâncias do delito está calcado no fato de as agressões terem sido praticadas
no meio da noite,
na residência da vítima, para onde o paciente se deslocou com a intenção de agredi-la, e diante de seus familiares, em total desrespeito à entidade familiar
. (...). - foram valorados negativamente de forma correta e proporcional à gravidade do delito.
Habeas corpus
não conhecido. (STJ - HC: 459.274/RS 2018/0173551-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, j. em 04/10/2018, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifos meus).

A presença de circunstâncias judiciais negativas, previstas no art. 59, do CP, justifica a elevação da pena-base em qualquer crime, inclusive no preterdoloso, para além do mínimo legal.

Diante desse quadro, diante da presença de 3 (três) vetoriais negativas, tal como apontado no apelo ministerial, deve ser reajustada a dosimetria da pena na fração de 1/6 para cada uma das vetoriais negativas.

II – Do almejado agravamento da pena na segunda fase dosimétrica:

O apelo ministerial almeja o agravamento da pena quando da segunda etapa dosimétrica, diante do evidenciado “motivo fútil” e de “recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da vítima”, nos termos do art. 61, II “a” e “c”, do CP.

Ao compulsar os autos, verifico que o réu/apelado, golpeou a vítima motivado por discussão fútil, ao que tudo indica, em razão de suposta troca de peças de uma bicicleta negociada entre ele e a vítima.

Ainda que em juízo o réu/apelante tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio (relatório de mídias - Id. 310230458), os elementos carreados aos autos, em especial os depoimentos submetidos ao crivo do contraditório revelaram que:

Adilson Leopoldino Neto
(testemunha), vizinho e amigo da vítima à época dos fatos,
revelou em juízo que estava na casa de Jamil (vítima) assistindo ao jogo do Brasil e bebendo cerveja com ele quando, então, o réu chegou
. Contou que de início estava tudo normal, mas depois de alguns momentos
a vítima e o réu ficaram nervosos e passaram a discutir por conta de uma bicicleta
com xingamentos mútuos, sendo que Jamil mandou Valdomiro para fora de sua casa e continuaram a discussão lá fora. Relembrou que
em dado momento e de forma muito abrupta e rápida, o réu esfaqueou Jamil e fugiu do local
[Relatório de Mídia Id. 167726494].

Maria Aparecida dos Santos Pereira
(informante), esposa da vítima e mãe de seus filhos, contou que no dia 11 de junho de 1998, era feriado de
Corpus Christi
e tinha jogo da seleção brasileira de futebol, pois estava na época de Copa do Mundo. Asseverou que como a vítima, seu esposo, não estava trabalhando, combinou com ele que sairia para trabalhar, pois era manicure e que ele cuidaria de seus filhos, Tânia de 11 anos e Tiago de 4 anos. Contou que antes de sair da casa o réu chegou, lhe cumprimentou e foi chamado pelo seu marido para assistir ao jogo. Relembrou que em torno de 10 minutos depois de sair, sua filha Tânia chegou gritando dizendo que “Marcão” havia esfaqueado seu pai, e que quando chegou seu marido já estava sem vida.
Sobre a possível motivação do crime, esclareceu que tinha conhecimento de que Jamil havia comprado duas bicicletas de Adilson, seu vizinho e, após, vendido elas para Valdomiro, que pouco tempo depois as devolveu com as peças novas trocadas por velhas
. A vítima então disse que falaria com o réu, no entanto, a desencorajou, porquanto recém haviam chegado na cidade e não desejava que ele arrumasse confusão por conta disso. Por fim, contou que sua filha Tânia presenciou o crime e seu filho Tiago estava ao lado do pai no momento que ele havia morrido [Relatório de Mídia Id. 167726494]. (grifos meus) (depoimentos extraídos da sentença de Id. 310230447).

Portanto, se tem evidenciada uma motivação fútil para a prática delitiva, o que merece maior reprovabilidade diante da desproporcionalidade pela prática da conduta.

Perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - DOSIMETRIA
- PENA-BASE - MODULADORA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM SOPESADAS - REPRIMENDA BASILAR MANTIDA -
AGRAVANTES DE MOTIVO FÚTIL
E CRIME PRATICADO CONTRA IRMÃO - AGRAVANTES
DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS
- ABRANDAMENTO DO REGIME SEMIABERTO - INVIABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Na quantificação da pena-base, houve adequada valoração negativa da moduladora das circunstâncias do crime, eis que o crime foi praticado na presença de familiares da vítima e em data comemorativa, extrapolando a normalidade do tipo penal e revelando grau acentuado de reprovabilidade da conduta, razão pela qual deve ser mantida.
Estando devidamente comprovado que o desentendimento entre vítima e acusado foi motivado por um "cigarro", motivo indubitavelmente fútil, o que demonstra o acerto do magistrado ao considerar a presença da agravante
. Se a pena aplicada ao réu é superior a 04 anos, impossível a fixação do regime aberto. (TJMS - Apelação Criminal: 0000258-30.2020.8.12.0800, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, 1ª Câmara Criminal, j. em 25/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021) (grifos meus).

Apelação criminal. Lesão corporal seguida de morte. Pleito para afastamento da agravante do motivo fútil e reconhecimento da confissão espontânea. Agravante devidamente comprovada nos autos. Agressão que teve início em decorrência de discussão ocasionada por motivo de somenos importância, sem qualquer reação da vítima. Confissão parcial, que não atende as exigências para aplicação da atenuante. Dosimetria penal adequada. Regime semiaberto. Recurso desprovido. (TJSP - Apelação Criminal: 1500927-66.2019.8.26.0052, Rel. Hugo Maranzano, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. em 27/08/2024, Data de Publicação: 28/08/2024) (grifos meus).

Já no que pertine ao fato de o réu/apelado ter agido de forma repentina, surpreendendo a vítima, de forma a impossibilitar qualquer esboço de defesa, tenho que
nesse ponto razão não assiste ao órgão ministerial
.

Para configurar a agravante referente ao recurso que dificulte/impossibilite a defesa da vítima, a surpresa deve ser um fator diferencial e se configura quando o agente surpreende a vítima de forma a impedir qualquer reação defensiva.

No caso em tela, a decisão de origem não indicou elemento algum que pudesse informar a existência do elemento surpresa. A mera justificativa de que o réu/apelado tenha sacado um punhal e cravado este no peito da vítima não se revela, por si só, suficiente para tanto, já que a agravante se configura no ato do ataque, ou seja, quando o agente inicia os atos executórios, único momento em que se pode dizer ter havido surpresa, seja por emboscada, dissimulação, traição ou qualquer recurso análogo, o que não se vislumbra no caso dos autos.

O fato de as partes estarem em meio de discussão acalorada (ainda que por motivo fútil), faz com que a vítima esteja em estado de alerta, de modo que se afasta a pretensão para a incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do CP.

A propósito:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. QUALIFICADORAS [MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
]. PARECER DA PROCURADORIA ADOTADO
PER RELATIONEM
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que pronunciou os recorridos por homicídio simples, visando o restabelecimento das qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido]. II. Questão em discussão Incidência das qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido]. III. Razões de decidir 1. “
Uma briga generalizada entre os envolvidos geralmente descaracteriza o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois a existência de um desentendimento prévio e a luta generalizada impedem a configuração do elemento surpresa, que é essencial para a aplicação dessa qualificadora no crime de homicídio, como o motivo fútil
” (Procuradoria Geral da Justiça, Parecer nº 000233-058/2025 - ID 313790859). (...). 4 . “
O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
” IV. Dispositivo Recurso desprovido. (...). (TJMT – N.U 1000393-81.2025.8.11.0087, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/10/
2025
, Data de Publicação: 03/10/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, necessário o reajuste dosimétrico para, na segunda fase reconhecer tão somente a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP (motivo fútil).

III – Do reajuste dosimétrico:

Acolhida em parte a tese do apelo ministerial, por corolário lógico, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na
1ª FASE
, diante a incidência de 3 (três) vetoriais negativas, conforme fundamentação de linhas anteriores,
é i
mportante destacar que tanto as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena
in abstrato
são amplamente aceitos pela jurisprudência para elevar a pena base acima do mínimo legal.

A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 27/06/2023, DJe de 03/07/2023).
O que se exige é que
para o recrudescimento da pena além dos parâmetros usuais, deve haver a devida fundamentação para tanto
. Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no seguinte sentido:

(...) Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022, DJe de 26/05/2022).

A pena do crime do art. 129, § 3º, do CP é de reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

Para a elevação da pena-base acima do mínimo legal, utilizo a fração de 1/6 para cada uma das vetoriais negativas, pelo que
fixo a pena-base em

6 (seis) anos de reclusão
.

Na
2ª FASE
, ausente circunstância atenuante. Contudo, se faz presente a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP (motivo fútil), já que evidenciado a origem do fato fui uma discussão banal sobre uma substituição de uma peça de bicicleta negociada entre autor e vítima, tal como fundamentado pela decisão de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

(...) deve ser adotada a
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (grifos meus).

Mais recentemente, a Corte Superior decidiu no seguinte sentido:

(...)
no que se refere à segunda fase
da dosimetria da pena, deve-se destacar que
o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas
. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que
cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (...). (AgRg no HC n. 972.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 10/09/
2025
, DJEN de 15/09/
2025
) (grifos meus).

Assim, uso a fração de 1/6 para fixar a
pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão.

Na
3ª FASE
, tal como consignado na sentença, inexiste causa de aumento e/ou diminuição de pena, de modo que torno a
pena-definitiva do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP) em 7 (sete) anos de reclusão
.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento fica alterado para o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público Estadual
, para reconhecer a incidência das vetoriais negativas suscitadas nas razões recursais, bem como para, reconhecer apenas a agravante do motivo fútil e, assim,
ajustar a dosimetria da pena do réu/apelado

Valdomiro Soares
para fixar a
pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto
, mantendo, por esses e seus próprios fundamentos, os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025